Tribunal: STF
Processo: HC 232658
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 18.9.2023, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de C W L N, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.8.2023, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que denegou o Habeas Corpus n. 777.607/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, adolescente de dezessete anos de idade na data dos fatos, foi flagrado, em 22.7.2019, com “01 (uma) bucha de substância esverdeada semelhante à maconha, tendo ele informado aos militares que é usuário de drogas e que comprou a droga do menor CAUÃ WELLINGTON LOPES DO NASCIMENTO pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Posteriormente, ao realizarem buscas no local mencionado, lograram êxito em apreender 01 (uma) balança de precisão de cor branca, 04 (quatro) recipientes plásticos contendo ácido bórico e 01 lâmina de barbear Gillette” (fl. 3, doc. 4).



    A Vara da Infância e Juventude da comarca de Governador Valadares/MG julgou procedente representação formulada pelo Ministério Público e aplicou ao paciente a medida de internação, em razão da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006).



    3. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo qual desprovida a apelação do menor a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 777.607/MG no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, denegou a ordem em 3.2.2023. A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa.



    4. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na “desproporcionalidade da imposição da medida socioeducativa de internação adotada no caso concreto, configurando evidente constrangimento ilegal sofrido pelo paciente”.



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que: 1) Que seja reformado o v. acórdão guerreado para substituir a medida socioeducativa de internação pela semiliberdade ou por alguma outra a ser cumprida em meio aberto; 2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais. 4) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República”. 



    5. Em 19.9.2023, deferi medida liminar “para suspender a aplicação da medida de internação do paciente, determinada no Processo n. 1.0105.19.015526-4/001, podendo o juiz, se for o caso, estabelecer medidas outras que não a internação, previstas em lei, que, fundamentadamente, considere necessárias para a proteção do menor e garantia de aplicação do direito ao caso”. (doc. 7)



    6. Em 23.10.2023, o juízo da Vara da Infância e Juventude da comarca de Governador Valadares/MG prestou informações (doc. 16).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Consta das informações prestadas pelo juízo da Vara da Infância e Juventude da comarca de Governador Valadares/MG, que o paciente foi colocado em liberdade “em razão do cumprimento da medida socioeducativa”. (doc. 16)



    8. Pelo exposto, exaurido o objeto desta impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Certifique-se de imediato o trânsito em julgado.



    Arquive-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora